Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA E MATERIAIS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA EM QUE FOI COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MANTIDA.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A multa diária fixada na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência incide até a data em que foi cumprida a obrigação de fazer.
III. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.